Tribunal: TJSP
Processo: 2117106-12.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPRA E VENDA. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS COM PEDIDO LIMINAR DE URGÊNCIA. INSURGÊNCIA CONTRA DECISAO QUE DETERMINA A EXIBIÇÃO DA INTEGRALIDADE DOS DOCUMENTOS PRETENDIDOS PELO AUTOR AGRAVADO, NO PRAZO ADICIONAL DE 15 (QUINZE) DIAS, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA DE R$500,00, ATÉ O LIMITE DE R$10.000,00 PARA A HIPÓTESE DE DESCUMPRIMENTO. DESCABIMENTO. NA PRODUÇÃO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPRA E VENDA. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS COM PEDIDO LIMINAR DE URGÊNCIA. INSURGÊNCIA CONTRA DECISAO QUE DETERMINA A EXIBIÇÃO DA INTEGRALIDADE DOS DOCUMENTOS PRETENDIDOS PELO AUTOR AGRAVADO, NO PRAZO ADICIONAL DE 15 (QUINZE) DIAS, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA DE R$500,00, ATÉ O LIMITE DE R$10.000,00 PARA A HIPÓTESE DE DESCUMPRIMENTO. DESCABIMENTO. NA PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS NÃO SE ADMITE DEFESA OU RECURSO, EXCETO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIR TOTALMENTE A PRODUÇÃO DA PROVA (ART. 382, § 4o, DO CPC). OUTROSSIM, A MATÉRIA RECORRIDA NÃO SE ENQUADRA, IGUALMENTE, NO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. INAPLICABILIDADE, NA HIPÓTESE, DA TAXATIVIDADE MITIGADA. DECISÃO MANTIDA.

Agravo de instrumento não conhecido.